Tribunal: TJDFT
Processo: 0717059-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0717059-51.2024.8.07.0000 Agravante : NESTOR RABELO Agravado : DISTRITO FEDERAL Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela autoridade judicial do 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF, nos autos n. 0734799-71.2024.8.07.0016, a qual deferiu PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória, nos termos a seguir: Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. – fl. 41/PDF (grifo nosso) No recurso em análise, o agravante NESTOR RABELO pugna pela internação em leito de UTI, no prazo máximo de 12h, independentemente da observância de critérios ou requisitos definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CERIH. No caso, consta que o agravante, idoso de 85 anos, foi admitido, em 6/4/2024, na UPA/GAMA. Em 24/4/2024, passou mal e houve necessidade de encaminhamento para a sala vermelha. Após ser estabilizado, evoluiu assim: Paciente em sala vermelha, em grave estado geral, deficiente auditivo, porém contactuante e acordado. Hemodinamicamente estável sem uso de drogas vasoativas. Respirando em uso de CN O2 a 1L/MIN, boa saturação, porém leve desconforto respiratório. Afebril, em uso de ceftriaxona D1, leuco em queda 16200&lt;17500 Diurese protaída e concentrada, função renal alterada (...). Dieta zero, euglicêmico. Encontram-se pendentes para o agravante a elaboração de laudo cardiológico e a realização de cateterismo. Outrossim, observou-se a necessidade de internação em leito de UTI, com suporte de diálise, além de vigilância hemodinâmica e cuidados de enfermagem. A médica subscritora do relatório médico de fls. 36-37/PDF relatou grave estado de saúde, mas não indicou risco iminente de morte. No tópico conduta, está expresso: “Solicito leito de UTI cardiológica com suporte de diálise, GASA, hidratação venosa – quantificar diálise, MNM + ECG seriadas; dieta zero por ora, passagem de SNE – liberar dieta após RX de tórax, mantenho ATB, vigilância hemodinâmica e cuidados de enfermagem”. Nesse juízo prévio, não reputo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Como visto, o agravante, embora padeça de mal cardiológico e renal, está sendo devidamente acompanhado por equipe médica e já consta como inserido na lista de espera por vagas de leito de UTI da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CERIH. Reitera-se que não há relato de risco de morte iminente. Nesse quadro, sem desconsiderar a angústia vivenciada pelo agravante e por seus familiares, não identifico razões para afastar os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 27 de abril de 2024; 15h33. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial